Tribunal: TJDFT
Processo: 0734441-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com a finalidade de prequestionamento. Alega, ainda, omissão quanto à tese de impossibilidade de implementação de reajuste diante da violação ao art. 169, §1o, I da Constituição Federal.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.

3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

4. No caso, o acórdão embargado consignou expressamente que o presente processo não trata de concessão de reajuste salarial, mas pagamento de valores já reconhecidos administrativamente relativos a diferença de gratificação de titulação, devolução de seguridade social, diferença de gratificação natalina, diferença de VPNI e diferença de gratificação de movimentação (ID 12174336).

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.